Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-74.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701970-74.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO PEREIRA XAVIER APELADO: VANER DA SILVA ESPINDOLA D E C I S Ã O O Autor interpôs recurso de apelação, requerendo o deferimento da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial (ID 15337011). O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante restou indeferido pela Des. Nídia Corrêa Lima, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 23601086). O Autor não promoveu o recolhimento do preparo recursal, tendo se limitado a apresentar petição e documentos (ID 23927288). O processo foi redistribuído (ID 24036302). Ocorre que não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator